Tribunal: STF
Processo: ARE 1273865
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Arguição de inconstitucionalidade. Resolução do incidente pelo plenário do Tribunal a quo. Interposição de recurso extraordinário. Impossibilidade. Súmula nº 513 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    1. A decisão que enseja a interposição do extraordinário não é a do Órgão Especial que julgou o incidente de inconstitucionalidade, mas aquela proferida, posteriormente, pelo órgão competente, que completa o julgamento do feito. Incidência da Súmula nº 513/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.